Tribunal: STF
Processo: ARE 1448849
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS. LEIS Nº 10.393/1970 E 13.549/2009. PROVENTOS FIXADOS EM SALÁRIOS MÍNIMOS. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES APLICÁVEIS. TEMA Nº 810. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O entendimento adotado no acórdão recorrido se mostra divergente da orientação desta Suprema Corte, no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor público ao salário mínimo (Súmula Vinculante nº 4) e da inexistência de direito adquirido a regime jurídico.



    2. No julgamento da ADI 4.420/SP, Redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, esta Suprema Corte “não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias” (Rcl 37.892-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ ac. Min. Luiz Fux).



    3. No que diz com os juros e a correção monetária incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, o entendimento da Corte de origem está alinhado com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE 870.947-RG, Tema nº 810 da repercussão geral. Havendo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, dispensável a submissão da arguição de inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial do Tribunal de origem, razão pela qual não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Magna ou em contrariedade à Súmula Vinculante nº 10/STF.



    4. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para afastar a vinculação do benefício ao salário mínimo.